Tribunal: TJDFT
Processo: 0723161-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. PENA DE 39 (TRINTA E NOVE) ANOS E 03 (TRÊS) MESES DE RECLUSÃO. REGIME FECHADO. CRIMES HEDIONDOS E COMUNS. PLEITO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A Lei de Execuções Penais prevê, em seu artigo 117, a possibilidade de cumprimento da pena em prisão domiciliar. Contudo, a jurisprudência pátria permite a concessão do benefício a quem cumpre pena em regime semiaberto e fechado, desde que elementos concretos demonstrem a imprescindibilidade da medida.
2. No caso em apreço, além de o pedido não encontrar amparo em nenhuma das hipóteses previstas no artigo 117 da Lei de Execuções Penais, vale ressaltar que o sentenciado está cumprindo pena em regime fechado pela prática de crimes graves – homicídio qualificado e latrocínio – e que a situação fática apresentada não aponta a excepcionalidade que justifique a concessão de prisão domiciliar humanitária, tendo em vista que a avó do apenado vem sendo assistida de maneira adequada pelos próprios filhos e sobrinhos.
3. Recurso conhecido e não provido para manter a decisão que indeferiu o pedido de concessão de prisão em caráter humanitário, ao sentenciado.